Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE VENCEDORA. FIXAÇÃO OU MAJORAÇÂO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão de forma fundamentada e coerente, não há que se falar em omissão ou contradição. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio.
3. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e a previsão do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em instância recursal é devida na hipótese de o recurso ser não conhecido ou desprovido, e desde que tenha havido arbitramento de honorários em desfavor da parte recorrente na origem.
4. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF desprovidos.